Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-55.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001580-55.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais a MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SANTOS, em razão de interrupção injustificada de serviço essencial de telefonia por mais de 72 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no Acórdão quanto à configuração do dano moral in re ipsa e à fixação do quantum indenizatório; (ii) avaliar se a decisão impugnada diverge de precedentes anteriores da mesma relatoria, ensejando efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Acórdão embargado não apresenta contradição, pois fundamenta de modo claro a configuração do dano moral in re ipsa, decorrente da interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

4. A menção à “extensão do dano sofrido pela vítima” refere-se à análise da gravidade objetiva da falha do serviço e seus impactos presumíveis, elementos legítimos para fixação do valor da indenização, sem afastar a natureza presumida do dano.

5. A alegada divergência jurisprudencial não se sustenta, pois cada caso concreto é decidido com base em suas particularidades fáticas e probatórias, inexistindo demonstração de identidade entre os casos referidos e o presente.

6. A decisão enfrentou expressamente os dispositivos legais e constitucionais invocados, viabilizando eventual interposição de recurso aos tribunais superiores, razão pela qual resta atendido o requisito do prequestionamento.

7. Inexistente o dolo processual, afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios, considerando que a parte embargante buscou esclarecer pontos que reputava contraditórios.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927 e 944; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001580-55.2019.8.05.0063
, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embarada MANOEL MESSIAS OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora